Tribunal: TJES
Processo: 5020192-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020192-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN CARLOS APARECIDO DI MICHELE e outros

APELADO: DULCINEA CAMPOS SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - Levando em consideração que o pleito principal dos autores está focado no ressarcimento do valor pago pelo veículo, nada impede que, em tese, ocorra o acolhimento parcial, à luz da concorrência de culpa para a produção do evento danoso. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2 - De igual modo, não vinga a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que as razões recursais manejadas no recurso de apelação são suficientes para, em tese, combater o desfecho dado à causa pela magistrado singular com a prolação da sentença recorrida

3 - No caso vertente, o comportamento de ambas as partes com a ausência de transparência entre si acerca da real negociação do veículo com o tal intermediário, amplificou a chance de triunfo do golpe, já que por um lado o apelante se via adquirindo por um preço aparentemente abaixo daquele praticado pelo mercado, enquanto por outro o marido da apelada ainda ofereceu certa aquiescência ao comportamento do falsário pela sonegação de informações ao comprador JEAN CARLOS, mesmo quando eles tiveram contato pessoal.

4 - Nesse contexto, o desfecho correto para a causa é distribuição pela metade do prejuízo para ambas as parte que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo, o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas.

5 - Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares recursais de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5020192-60.2021.8.08.0024

Apelantes:Rogério Chrispim e Jean Carlos Aparecido Di Michele

Apelada: Dulcinéa Campos Filho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, por meio da qual rejeitou tanto a pretensão autoral da demanda principal que objetivava a reparação civil pelo valor desembolsado pela compra de um veículo ou, alternativamente, a entrega do próprio bem, como ainda a reconvenção que postulou a nulidade do negócio jurídico referente à compra e venda do veículo CRUZE GM LT AT 2018/2018 - Placa QPH23O3.

Em seu recurso, os apelantes pretendem a reforma da sentença para que seja julgada procedente sua pretensão, sustentando, basicamente,
“Os apelantes/autores foram vítimas com a participação ativa da apelada/ré, culposa ou dolosamente, uma vez que RECEBEU O AUTOR JEAN CARLOS EM SUA CASA, apresentou de toda a documentação pessoal e do veículo, indicou conta para pagamento de outra pessoa apresentada como sendo seu “amigo”, e, posteriormente elaborou comunicação falsa de furto do veículo vendido, expondo o autor JEAN CARLOS a prisão e condução algemado à Delegacia de Polícia”
, acrescentam que
“O negócio jurídico foi concretizado com a tradição do veículo objeto da lide”
, subsidiariamente, requerem que seja “
[...] a apelada condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos prejuízos suportados pelos apelantes, haja vista que ambas as partes litigantes foram vítimas da fraude praticada por terceiro, restando caracterizada a concorrência de culpas entre autor e réu, nos termos do artigo 945 do Código Civil.[...]”.

Contrarrazões ofertadas pela apelada (ID 7607603), suscitando, preliminarmente, inadmissibilidade do apelo por inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Quanto ao mérito, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório.

Peço dia.

Vitória, 02 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal Suscitada pela Apelada de Inovação Recursal

Inicialmente, a apelada suscita a preliminar de inovação recursal quanto ao pleito pelo reconhecimento de culpa concorrente no evento referente à negociação de compra e venda de um veículo anunciado no site da OLX que, em tese, teve a participação fraudulenta de um intermediário.

Sem razão à apelada. Afinal, levando em consideração que o pleito principal dos autores está focado no ressarcimento do valor pago pelo veículo, nada impede que, em tese, ocorra o acolhimento parcial, à luz da concorrência de culpa para a produção do evento danoso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - VENDA DE VEÍCULO - "GOLPE OLX" - ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR - VENDEDOR E COMPRADOR VÍTIMAS DA FRAUDE - NULIDADE DO NEGÓCIO - CULPA CONCORRENTE - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS. O reconhecimento de culpa concorrente das partes, para distribuição proporcional do prejuízo, está implícito no pedido, pois é certo que "quem pede o mais pode o menos" (ad maiori ad minus), de modo que a ausência de pedido expresso na inicial de reconhecimento de culpa concorrente entre as partes, com distribuição proporcional dos prejuízos, não implica inovação recursal acaso pedido em grau de recurso. Com efeito, o pedido mais amplo, de condenação integral do réu, certamente inclui o menos amplo, de redução do valor da condenação pela culpa concorrente, manifestado de modo implícito. O comprador de veículo dá causa à concretização de fraude ao pagar o preço, em valor abaixo do mercado, a quem não era dono, não tendo sequer exigido procuração autorizadora de negociação por intermediário estelionatário, devendo ser responsabilizado por sua atuação precipitada e sem as devidas cautelas que exigem negócios envolvendo compra e venda de veículos. A despeito da evidente negligência do comprador no processo de compra e venda do veículo, o vendedor também contribuiu para a ocorrência do evento ao permitir que a negociação do seu veículo se desse por terceira pessoa, sem questioná-la, além de concordar que o depósito do preço fosse feito em conta indicada pelo autor do golpe e de omitir informações a pedido do golpista, como o preço real do veículo. Caracterizada a culpa das duas partes pelo dano, deve cada uma responder na medida de sua culpabilidade, e, de acordo com as circunstâncias do caso, é justo que o valor do prejuízo seja dividido pelas partes, de forma que os danos sejam igualmente suportados. O negócio jurídico é nulo por vício de consentimento em razão de dolo de terceiro, conforme estabelece o art. 148 do Código Civil, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do veículo ao real proprietário. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.262147-8/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

Assim,
rejeito a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

Preliminar Recursal Suscitada pela Apelada de Violação ao Princípio da Dialeticidade

De igual modo, não vinga a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que as razões recursais manejadas no recurso de apelação são suficientes para, em tese, combater o desfecho dado à causa pela magistrado singular com a prolação da sentença recorrida.

Portanto,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal

Como relatado, os apelantes se voltam contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, por meio da qual rejeitou tanto a pretensão autoral da demanda principal que objetivava a reparação civil pelo valor desembolsado pela compra de um veículo ou, alternativamente, a entrega do próprio bem, como ainda a reconvenção que postulou a nulidade do negócio jurídico referente à compra e venda do veículo CRUZE GM LT AT 2018/2018 - Placa QPH23O3.

Em seu recurso, os apelantes pretendem a reforma da sentença para que seja julgada procedente sua pretensão, sustentando, basicamente,
“Os apelantes/autores foram vítimas com a participação ativa da apelada/ré, culposa ou dolosamente, uma vez que RECEBEU O AUTOR JEAN CARLOS EM SUA CASA, apresentou de toda a documentação pessoal e do veículo, indicou conta para pagamento de outra pessoa apresentada como sendo seu “amigo”, e, posteriormente elaborou comunicação falsa de furto do veículo vendido, expondo o autor JEAN CARLOS a prisão e condução algemado à Delegacia de Polícia”
, acrescentam que
“O negócio jurídico foi concretizado com a tradição do veículo objeto da lide”
, subsidiariamente, requerem que seja “
[...] a apelada condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos prejuízos suportados pelos apelantes, haja vista que ambas as partes litigantes foram vítimas da fraude praticada por terceiro, restando caracterizada a concorrência de culpas entre autor e réu, nos termos do artigo 945 do Código Civil.[...]”.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, ROGÉRIO CHRISPIM e JEAN CARLOS ajuizaram ação de reparação civil em desfavor de DULCINÉA CAMPOS, ao pálio de que suportaram prejuízos em decorrência do pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) pelo veículo dela que, por sua vez, teria contribuído para a ação fraudulenta do intermediário que negociava a venda do automóvel anunciado no site da OLX, o qual se denominava JEAN SANTOS (PEREIRA).

Como se vê, a questão não é nova e já tem sido objeto de várias demandas pelos tribunais pátrios acerca do denominado “golpe do intermediário” ou “golpe da OLX”.

No entanto, tenho que no caso vertente, em que pese a argumentação lançada na sentença e o acerto quanto a intelecção de que
“não há que se falar em relação jurídica entre as partes, sendo tanto autores quanto requerida vítimas de golpes praticados por terceiro”
, entendo que o magistrado de primeira instância não atribuiu o desfecho correto para a causa.

Ora, segundo os elementos probatórios coligidos aos autos, a apelada sustenta que anunciou o veículo em nome dela (
CRUZE GM LT AT 2018/2018 - Placa QPH23O3
) no site da OLX pelo valor de R$ 88.000,00 (oitenta mil reais), quando entrou na negociação com o marido dela (NILTON) um terceiro que se apresentou como JEAN SANTOS de Colatina, que se propôs a comprar o carro dela, o qual seria para pagamento de outra pessoa que, por conseguinte, veio a ser o JEAN CARLOS, representando ROGÉRIO CHRISPIM, o qual teria se interessado pelo anúncio do bem em torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), porém com o negócio fechado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) com o JEAN SANTOS.

Vale realçar que as partes realizaram todas as comunicações com o tal golpista (JEAN SANTOS ou JEAN PEREIRA) por meio da plataforma
WHATSAPP
, já que ele nunca apareceu pessoalmente, mas indicava e coordenava tanto as ações do apelante como do marido da apelada, de forma reservada sem que nenhum soubesse da real negociação do outro.

É induvidoso que a conduta do apelante (JEAN CARLOS) ao efetuar o pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), por meio de duas transferências bancárias (TED), uma de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e outra de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), cada uma para o nome de uma quarta e quinta pessoas distintas indicadas pelo intermediário fraudador, mesmo sabendo que o registro do veículo estava no nome da apelada DULCINÉA CAMPOS FILHO, não foi revestida de cautela, o que contribuiu muito para o sucesso do golpe.

Sucede que a conduta da apelada (DULCINÉA) também não pode ser desconsiderada, porque ela, de igual modo, não agiu com cautela e segurança necessária ao assinar e reconhecer a firma do DUT do veículo antes que tivesse conferido o depósito do valor acordado na sua conta bancária, o que também contribuiu para o êxito do golpe.

Aliás, o comportamento de ambas as partes com a ausência de transparência entre si acerca da real negociação do veículo com o tal intermediário, amplificou a chance de triunfo do golpe, já que por um lado o apelante se via adquirindo por um preço aparentemente abaixo daquele praticado pelo mercado, enquanto por outro o marido da apelada ainda ofereceu certa aquiescência ao comportamento do falsário pela sonegação de informações ao comprador JEAN CARLOS, mesmo quando eles tiveram contato pessoal.

Nesse contexto, entendo que o desfecho correto para a causa é distribuição pela metade do prejuízo para ambas as parte que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo, o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas.

Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - VENDA DE VEÍCULO - "GOLPE OLX" - ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR - VENDEDOR E COMPRADOR VÍTIMAS DA FRAUDE - NULIDADE DO NEGÓCIO - CULPA CONCORRENTE - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS. O reconhecimento de culpa concorrente das partes, para distribuição proporcional do prejuízo, está implícito no pedido, pois é certo que "quem pede o mais pode o menos" (ad maiori ad minus), de modo que a ausência de pedido expresso na inicial de reconhecimento de culpa concorrente entre as partes, com distribuição proporcional dos prejuízos, não implica inovação recursal acaso pedido em grau de recurso. Com efeito, o pedido mais amplo, de condenação integral do réu, certamente inclui o menos amplo, de redução do valor da condenação pela culpa concorrente, manifestado de modo implícito. O comprador de veículo dá causa à concretização de fraude ao pagar o preço, em valor abaixo do mercado, a quem não era dono, não tendo sequer exigido procuração autorizadora de negociação por intermediário estelionatário, devendo ser responsabilizado por sua atuação precipitada e sem as devidas cautelas que exigem negócios envolvendo compra e venda de veículos. A despeito da evidente negligência do comprador no processo de compra e venda do veículo, o vendedor também contribuiu para a ocorrência do evento ao permitir que a negociação do seu veículo se desse por terceira pessoa, sem questioná-la, além de concordar que o depósito do preço fosse feito em conta indicada pelo autor do golpe e de omitir informações a pedido do golpista, como o preço real do veículo. Caracterizada a culpa das duas partes pelo dano, deve cada uma responder na medida de sua culpabilidade, e, de acordo com as circunstâncias do caso, é justo que o valor do prejuízo seja dividido pelas partes, de forma que os danos sejam igualmente suportados. O negócio jurídico é nulo por vício de consentimento em razão de dolo de terceiro, conforme estabelece o art. 148 do Código Civil, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do veículo ao real proprietário. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.262147-8/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA PRELIMINAR. Requerida que alega cerceamento de defesa face ao julgamento antecipado da lide, que deixou de observar o deslinde final de inquérito policial versando sobre o mesmo tema. Descabimento. O inquérito policial se destina a averiguar a conduta de terceiro que não é parte dos autos do processo, ausente prejuízo processual pelo pronto julgamento da causa. Ademais, não há pedido de produção de novas provas. Matéria preliminar afastada. RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - MÉRITO. Requerente que, após negociação junto à requerida para a compra de veículo automotor, foi vítima de estelionatário que o induziu a efetuar depósito em conta bancária de terceiros. Pedido declaratório de validade do negócio objetivando a condenação da requerida a entregar o veículo automotor adquirido. Sentença de procedência da ação para declarar a validade da compra e venda com imposição de entrega do veículo ao adquirente ao fundamento de conduta culposa da vendedora. Inconformismo recursal da requerida defendendo a improcedência da ação. Prova que indica atuação de terceiro estelionatário na intermediação do negócio induzindo ambas as partes a erro. Dever de cautela não observado por ambos os contratantes, além da falta de transparência, que contribuíram eficazmente com o sucesso do golpe. Culpa concorrente bem caracterizada, na hipótese. Prejuízo que deve ser igualmente custeado pelos envolvidos, afastada a obrigação de entrega do veículo. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial. Procedência na origem. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida em parte provido para reconhecer culpa concorrente entre os contendores, descabida a majoração da verba honorária advocatícia prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1002504-73.2020.8.26.0191; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3ª Vara; Data do Julgamento: 18/10/2022; Data de Registro: 18/10/2022)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GOLPE DA OLX. CONDUTA OMISSIVA DA PARTE RÉ. CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA. Conjunto probatório que demonstra que tanto autor como as requeridas contribuíram para que o golpe da venda de veículo pela plataforma da OLX se concretizasse, omitindo informações importantes um do outro por orientação do estelionatário, as quais, se fossem compartilhadas entre as partes, poderiam, quiçá, ter evitado o golpe. No caso da fraude conhecida como "golpe do anúncio da OLX". Há culpa concorrente quando as partes agem com negligência, ao deixarem de se informar sobre quem seria o intermediador, bem como ao aceitarem a intermediação sem qualquer ressalva e confiarem nas orientações do estelionatário, como ocorreu no caso dos autos. Nesse cenário, embora não se afigure possível o reconhecimento da validade do negócio e a entrega do veículo como pretendido pelo autor, deve ser reconhecida a culpa concorrente e o prejuízo material decorrente da fraude rateado entre os litigantes. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE, POR MAIORIA.(Apelação Cível, Nº 50026669420198210022, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 03-07-2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -COMPRA E VENDA - VEÍCULO SEMINOVO - "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO" - OLX- FRAUDE - DOLO DE TERCEIRO - NULIDADE - CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO - CULPA CONCORRENTE.

I. Deve ser declarado nulo o negócio jurídico viciado em razão de dolo de terceiro. II. Demonstrada a contribuição de ambas as partes para a concretização de conduta fraudulenta, deve haver divisão proporcional dos prejuízos causados. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.567052-4/002, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 05/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - DIREITO CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - GOLPE DO INTERMEDIÁRIO - OLX - CONTRATO INEXISTENTE - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - CULPA CONCORRENTE - VERIFICAÇÃO - PREJUÍZOS CAUSADOS PELA TUTELA DE URGÊNCIA - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS. 1. O preço é elemento essencial para que o contrato de compra e venda se torne perfeito e acabado. 2. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. 3. A tradição não aliena a propriedade, exceto se o alienante se afigurar como dono. 4. É nulo o negócio jurídico praticado por dolo de terceiro, em razão do vício de consentimento.
5. Estando demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas.
6. Não obstante o artigo 302 do CPC preveja que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa quando a sentença lhe for desfavorável, a apuração da responsabilidade deverá se dar em ação autônoma quando não for possível liquidar a indenização devida no caso dos autos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.494603-2/002, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2023, publicação da súmula em 01/08/2023)

Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelos apelantes para, reformando em parte a sentença, diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes para o evento danoso, condenar a apelada à restituição do valor correspondente à metade do pagamento realizado pelo apelante (Jean Carlos Aparecido Di Michele), isto é, R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido desde a data do desembolso (INPC/IBGE) com juros de 1% ao mês (Súmula 54, do STJ). Diante da nova feição sucumbencial, aplico a sistemática da sucumbência recíproca, custas processuais, remanescentes, se houverem, 50% para cada parte, tanto na demanda principal quanto na reconvencional, bem como condeno ambas as partes no pagamento de honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da condenação, devido em ambas as demandas, cada qual ao advogado da parte adversa, ressalvada a cobrança com relação à apelada, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.